Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729933-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: AGNELO FERREIRA DA HORA, HELDERIVONE APARECIDA LEMOS XAVIER, JOSE LUCIO LOPES, JOSE NILDO BATALHA, JURANDIR LUIZ FERREIRA, MARIA FERREIRA DA SILVA, OSMANO JOSE DE MESQUITA, OSVALDO BENTO, RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA, SEBASTIAO FELIPE DA SILVA, PEDRO LUIZ RENNO DESPACHO No ID no 43239336, a recorrente comprovou a indisponibilidade do sistema de emissão de GRU do STJ, o que inviabilizou o recolhimento do preparo. Atente-se o recorrente para o fato de que deverá comprovar o recolhimento do preparo no dia útil subsequente à retomada do funcionamento do sistema de GRU Cobrança, nos termos do artigo 8o da Resolução STJ/GP no 2 de 1/2/2017. Ficam neste ato intimados os recorridos para contrarrazões ao recurso especial interposto. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007